Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-80.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023842-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP - CNPJ: 23.631.424/0001-50 (APELANTE), LUBIA DANTAS TENUTA - CPF: 314.156.011-00 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP - CNPJ: 23.631.424/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO – PORTADOR – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o recorrente ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão.

O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória, nos termos dos Arts. 17 e 18 da Lei n. 7.357/85.

O endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em ao portador, de modo que a mera tradição é suficiente para a transferência do crédito nele representado.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto pela Lubia Dantas Tenuta, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrido, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, declarando a responsabilidade da ré Maryana Costaneski Conveniência, Restaurante e Comércio de Carnes Ltda quanto aos quatro cheques objeto da demanda e da corré Lubia Dantas Tenuta quanto aos cheques nº 850183 e 850177.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, no que tange aos cheques nº 850183 e 850177, haja vista que não têm os requisitos necessários para validação da cobrança, já que não endossou o cheque.

Alega que os cheques nominais à Lubia Dantas Tenuta, faz dela credora de Maryana Costaneski e não devedora do Reclamante.

Salienta que não pode figurar no polo passivo da presente demanda, já que vem a ser credora do cheque e não avalista.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reforma a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 228043665, levantando preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito rebate os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela Lubia Dantas Tenuta, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrido, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, declarando a responsabilidade da ré Maryana Costaneski Conveniência, Restaurante e Comércio de Carnes Ltda quanto aos quatro cheques objeto da demanda e da corré Lubia Dantas Tenuta quanto aos cheques nº 850183 e 850177.

Consta dos autos que Raimundo Braga Neto, propôs a Ação Monitória, em face de Maryana Costaneski Conveniencia, Restaurante E Comercio De Carnes Ltda (devedora original) e Lubia Dantas Tenuta (avalista), afirmando, em sua inicial, que é credora das Requeridas, referente aos cheques emitidos em 2019, que retornaram com indicação de fundos insuficientes e, posteriormente, sustados ou revogados.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Lubia Dantas Tenuta, quanto a responsabilização pelos cheques nº 850187 e 850188, sem prejuízo do prosseguimento regular da demanda. Ademais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC, declaro a responsabilidade integral da ré Maryana Costaneski Conveniência, Restaurante e Comércio de Carnes Ltda quanto aos quatro cheques objeto da demanda e da corré Lubia Dantas Tenuta quanto aos cheques nº 850183 e 850177. CONVERTO de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2º, do CPC. Fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento).
(Sic).

Contra essa decisão,
Lubia Dantas Tenuta interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa da questão prévia a suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O Apelado alega que a Apelante copiou o conteúdo da contestação apresentada no id. 129076801, sem adicionar argumentos novos ou específicos que pudessem realmente confrontar a decisão de primeira instância. Tal prática viola o princípio da dialeticidade,

Analisando os autos, constato que a Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para reforma da sentença,
no que tange aos cheques nº 850183 e 850177, visto que alega que eles não têm os requisitos necessários para validação da cobrança.

Desse modo, apesar de alguns trechos do recurso se confundirem com a contestação, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pela Requerida, ora Apelante, abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Como visto, a Apelante pretende a reforma d
a sença decisão,
no que tange aos cheques nº 850183 e 850177, sob o argumento de que eles não têm os requisitos necessários para validação da cobrança, já que não endossou o cheque.

Alega que os cheques nominais à Lubia Dantas Tenuta, faz dela credora de Maryana Costaneski e não devedora do Reclamante, o que acarreta a sua ilegitimidade passiva.

Ressalto, inicialmente, que a questão da ilegitimidade da Requerida, ora Apelante, se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual passo a análise em conjunto do mérito.

Sabe-se que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, em que o emissor dá uma ordem para o banco fazer o pagamento de um determinado valor ao beneficiário.

Por sua vez ao endossar o cheque quer dizer que o beneficiário está autorizando uma outra pessoa a depositá-lo ou sacar o dinheiro no caixa em seu lugar.

Assim, o endosso é um ato cambiário que permite que um credor, possuidor do título de crédito, chamado aqui de endossante, transfira (transferência de título à ordem) seus direitos a outra pessoa.

Do cotejo fático verifica-se que
a Juíza singular, bem definiu a questão ao asseverar que os cheques objeto dos autos, verifica-se que todos apresentam a expressão “ou à sua ordem”, o que torna perfeitamente válido a transmissão dos cheques via endosso. O simples fato do cheque ser nominal, em nada interfere em sua qualidade primordial de circularidade.

Neste contexto, os cheques nº 850183 e 850177, apresentam assinatura da requerida Lubia Dantas Tenuta no verso do título, o que é o indicativo que o cheque foi endossado em branco, o que permite que o portador cobre os cheques, pois tornou-se em um título ao portador.

Logo, é incontroverso nos autos que o Apelado

na qualidade de portador, é o verdadeiro credor, tendo a Apelante não conseguindo apresentar quaisquer elementos que demonstrasse a ilegalidade dos cheques apresentados.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
ENDOSSO EM BRANCO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – INCOMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – ART 373, II CPC – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo endosso em branco, ou seja, sem identificação do beneficiário, o portador do cheque passa a ser detentor dos direitos resultantes do título, tendo, assim, legitimidade para reclamar o pagamento do valor nele inserido.

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o valor da condenação devem incidir correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. (N.U 0001507-16.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). Negritei.

Frisa-se, ao
devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desta maneira, os cheques nº 850183 (emissão no dia 28 de fevereiro de 2019 com a primeira apresentação para pagamento em 8 de março de 2019) e 850177 (emissão no dia 10 de abril de 2019, com a primeira apresentação para pagamento em 10 de abril de 2019), foram apresentados, tempestivamente, para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, porque foram emitidos no lugar onde houver de ser pago (Lei 7357/85, art. 33).

Por tais considerações, o os cheques

nº 850183 e 850177 apresentados pela parte Apelada, na qualidade de portador, preenche todos os requisitos essenciais para sua cobrança.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a questão prévia. No mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por
Lubia Dantas Tenuta
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024